Tribunal: STF
Processo: RE 111402
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-11-03
Data de publicação: 1987-11-03

Ementa:
- AÇÃO EXECUTIVA PARA COBRANÇA DE QUANTIA REFERENTE A CONTRATO DE
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL, SOB FINANCIAMENTO, EM VIRTUDE DE
INADIMPLENCIA.
'EXECUÇÃO E MANDADO DE SEGURANÇA - QUE TRAMITAM RESPECTIVAMENTE
NA JUSTIÇA COMUM DE JUIZ DE FORA E NA JUSTIÇA FEDERAL DO RIO DE
JANEIRO, NÃO OBSTANTE TENHAM EM COMUM OS DEVEDORES E IMPETRANTES,
NÃO GUARDAM QUALQUER RELAÇÃO UM COM O OUTRO, NÃO SE PODENDO
CONCEBER QUE UM FATO PROCESSUAL PENDENTE NA JUSTIÇA FEDERAL, POSSA
DETERMINAR A SUSPENSÃO DO PROCESSO DE EXECUÇÃO NA JUSTIÇA COMUM'.
INEXISTÊNCIA DE VULNERAÇÃO DOS DISPOSITIVOS FEDERAIS INVOCADOS
PELO RECORRENTE. NÃO SE CARACTERIZA DISCREPANCIA COM A SÚMULA 510,
NEM TAMPOUCO A ARGUIDA DIVERGENCIA JURISPRUDENCIAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.